Tribunal: STF
Processo: ARE 1381487
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Além disso, afastou a aplicação do Tema 831 da Repercussão Geral (documento eletrônico 474).



    A agravante sustenta, em suma, que o tribunal de origem [...] foi além da mera confirmação da sentença, concedendo ex officio a possibilidade de restituição administrativa do indébito reconhecido judicialmente (pág. 2 do documento eletrônico 476, grifos do original).



    Afirma que a satisfação de obrigações derivadas de decisões judiciais deve se dar exclusivamente na forma do artigo 100 da Constituição Federal, de sorte que não há necessidade de exame de legislação infraconstitucional (pág. 5 do documento eletrônico 476).



    Destaca que a decisão recorrida afronta diretamente a tese adotada no julgamento do RE 889.173/MS (Tema 831 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux e, também, a ADPF 250/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (págs. 6-7 do documento eletrônico 476).



    Cita julgados que entende favoráveis ao seu argumento (págs. 7-9 do documento eletrônico 476).



    Defende que a revisão do julgado a quo prescinde do exame de fatos e provas, não havendo falar na incidência da Súmula 279/STF (pág. 9 do documento eletrônico 476).



    Intimada, a agravada não se manifestou (documento eletrônico 481).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão agravada (documento eletrônico 474) e passo a realizar novo exame do recurso extraordinário.



     Trata-se de recurso extraordinário interposto contra a parte do acórdão no qual se assegurou à impetrante a opção pela restituição administrativa do indébito tributário reconhecido nos autos deste mandado de segurança.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 100 da mesma Carta, sob o argumento de que o indébito tributário reconhecido em decisão judicial não pode ser objeto de restituição administrativa, sob pena de afronta ao regime de precatórios.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.388.631-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que todo pagamento devido pela Fazenda Pública está adstrito ao sistema de precatórios estabelecido na Constituição, o que não exclui, portanto, a situação de ser derivado de sentença concessiva de mandado de segurança. Precedentes.



    II - Agravo improvido” (AI 712.216-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (ARE 1.350.473-ED-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO MEDIANTE O REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Conforme jurisprudência desta Corte, é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento (RE 657.674-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.402.804/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.401.876/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.400.737/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.387.790/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.392.601/RS, Rel. Min. Nunes Marques; RE 1.394.095-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.376.478/RS, de minha relatoria.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para afastar a possibilidade de restituição do indébito tributário pela via administrativa. Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator